Tribunal: TJES
Processo: 0003239-50.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003239-50.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

APELADO: AUTO SERVICO COSTA PEREIRA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
PARCIAL PRESENÇA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do

embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento. Por derradeiro, entendo que houve omissão quanto ao exame da descaracterização da mora, razão pela qual passo a suprir tal vício, sem contudo, atribuir efeitos infringentes.
Isso porque, mesmo com o reconhecimento da cobrança indevida da comissão de permanência, não há como afastar a caracterização da mora, tendo em vista que estranho ao período de normalidade do contrato.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003239-50.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, AUTO SERVICO COSTA PEREIRA LTDA, JOAO CARLOS RIBEIRO DE SANT ANNA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogado do(a) APELANTE: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758-A
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A, CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A, CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581
APELADO: AUTO SERVICO COSTA PEREIRA LTDA, BANCO DO BRASIL SA, JOAO CARLOS RIBEIRO DE SANT ANNA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogado do(a) APELADO: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A
Advogado do(a) APELADO: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758-A
Advogado do(a) APELADO: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso a ele negou provimento, a fim de manter a sentença que, em suma, condenou os embargantes ao pagamento do valor do contrato, com exceção as quantias inerentes à comissão de permanência.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho
que
as alegações do embargante
quanto
ao
suposto erro material, inerente ao parcial conhecimento do recurso diante da inovação recursal
,
não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,
tendo em vista q
ue

o acórdão foi expresso
ao entender que as teses de “
documento juntado por cópia, capitalização diária e indexação ao CDI”, não foram devidamente tratadas na origem, sobretudo em sua peça defesa
, vejamos
:

[...]
1. A inovação recursal é vedada em nosso ordenamento jurídico, assim, via de regra, não poderá a parte trazer questões novas, que não foram discutidas em primeiro grau ou veiculadas em sede de contestação no bojo da apelação cível. Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por Auto Serviço Costa Pereira e outro quanto às teses quanto de documento juntado por cópia, capitalização diária e indexação ao CDI.
(Data: 25/Apr/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0003239-50.2018.8.08.0012. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ainda que não se desconheça do esforço do embargante em extrair da referida peça passagens que poderiam servir para impugnar as apontadas matérias, ainda assim não haveria o vício apontado e impugnável por embargos de declaração, tendo em vista que cabe à parte apontar de forma clara e certa os seus pedidos.

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018),
como na hipótese, em que flagrantemente o embargante pretende apenas a rediscussão das matérias.

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por derradeiro, entendo que houve omissão quanto ao exame da descaracterização da mora, razão pela qual passo a suprir tal vício, sem contudo, atribuir efeitos infringentes.

Isso porque, mesmo com o reconhecimento da cobrança indevida da comissão de permanência, não há como afastar a caracterização da mora, tendo em vista que estranho ao período de normalidade do contrato.

Esse também o entendimento do c. STJ, vejamos:

2. A Segunda Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que: "a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b)
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual"
(REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). Além disso, o depósito dos valores tidos como incontroversos, por si só, não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor, sendo necessário, para tanto, que se observe a orientação citada.

3.
No caso concreto, foi mantida a caracterização da mora, por ter sido reconhecida a abusividade de encargo exigido apenas no período de anormalidade contratual, qual seja, a comissão de permanência.

Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 779.155/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 26/11/2015.)

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada sem, conduto, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual 24/06/2024 - 28/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.